Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERNSONALIDADE. RECURSO DE CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS NÃO CONHECIDO E RECURSO DE VALDENICE DE LIMA DIAS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. RECURSO DE CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
1.1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
1.2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a devolução de quantia paga indevidamente no momento de uma contratação com a ré.
2.3. A sentença, por sua vez, reconheceu a prática de conduta ilícita pela preposta da empresa, razão pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré na devolução daquela quantia.
2.4. As razões recursais fazem referência a supostos descontos indevidos feitos na conta bancária da autora, o que não ocorreu. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
3. RECURSO DE VALDENICE DE LIMA DIAS
3.1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
3.2. O inconformismo recursal da autora se limita à pretensão de indenização por danos morais julgada improcedente na origem. Em suas razões recursais assevera que ao celebrar contrato de renegociação de empréstimo com a ré teria sido ludibriada por fraudador, o que lhe causou “inestimável decepção, dor psíquica e moral”. Com tal fundamento, pretende a compensação extrapatrimonial.
3.3. Não há evidências nos autos de que a situação experimentada pela autora tenha, de fato, lhe afligido a tal ponto a ensejar a reparação por dano moral. Tampouco há prova de que a quantia de R$ 325,00 tenha comprometido seu orçamento ou subsistência, de maneira a lhe afetar os atributos de sua personalidade. Cuida-se, em verdade, de mero aborrecimento sem dimensão passível de indenização.
3.4. Nesse cenário, não reputo configurados os danos morais indenizáveis.
4. RECURSO DE CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE VALDENICE DE LIMA DIAS CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em pagamento das custas processuais nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões de ambas as partes.